Tribunal: TJDFT
Processo: 0750879-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. RECURSO ASSINADO PELA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95.
2. Na forma do art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95: “No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. No caso em exame, o recurso interposto pelo autor (ID 24546539) foi subscrito pela própria parte, a qual não possui capacidade postulatória para estar em juízo. Não constituindo o autor advogado por meio de mandato ou substabelecimento válido a outorgar poderes para a prática de atos processuais, não se conhece o recurso.
3. Portanto, uma vez ausente no presente recurso o pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória o recurso não deve ser conhecido. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. É de observar que a sentença proferida em Embargos de Declaração (ID 24546545) revogou a decisão que concedeu a antecipação de tutela ao autor (ID 24546181), indicou que a quantia depositada deve ser restituída ao autor, isso para que não se tenha dúvidas quanto a quem o dinheiro deve ser devolvido.
5. Por fim, uma vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito, nada impede que o autor promova nova ação com o mesmo objeto.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.